Tribunal: TJSP
Processo: 1009282-97.2018.8.26.0007
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Maurício Velho
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000706623
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1009282-97.2018.8.26.0007/50000, da Comarca de São Paulo, em que são embargantes
CONSTRUTORA
AUGUSTO
VELLOSO
S/A
e
R004
SÃO
MATEUS
EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA, são embargados JULIO CESAR
MENDES (JUSTIÇA GRATUITA), MERCIA MARIA DA SILVA MENDES
(JUSTIÇA GRATUITA) e SABIÁ RESIDENCIAL E EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES
LEOPOLDO (Presidente sem voto), ENIO ZULIANI E FÁBIO QUADROS.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
MAURÍCIO CAMPOS DA SILVA VELHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1009282-97.2018.8.26.0007/50000 -Voto no 4309
2
VOTO No 4309
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1009282-97.2018.8.26.0007/50000
EMBARGANTES: CONSTRUTORA AUGUSTO VELLOSO S.A. E R004 SÃO
MATEUS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.
EMBARGADOS: JÚLIO CÉSAR MENDES e OUTROS
COMARCA DE SÃO PAULO 1a V. CÍV. CEN.

Embargos de Declaração. Vícios do art. 1.022 do CPC
inexistentes. Manifesta pretensão da parte de ter nova
apreciação da matéria, a que não se prestam os embargos de
declaração. Prequestionamento. Inadmissibilidade. Inteligência
do art. 1.025 do CPC. Embargos rejeitados.

I - RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração interposto em face de acórdão (fls. 318/326 da
apelação) com a seguinte ementa:
“APELAÇÃO. Compromisso de compra e venda. Atraso na
entrega. 1. Ilegalidade da vinculação do prazo de entrega à data
de contratação de financiamento. Tema 996 do S.STJ. 2.
Licitude do prazo de tolerância de 18 dias para entrega do
imóvel (IRDR 0023203-35.2016.8.26.0000
Tema 01 e
Súmula 164 deste Tribunal). 3. Pedido de congelamento da
correção do saldo devedor. Não cabimento. Incidência do
IPCA-IBGE em lugar do INCC. Súmula no 163 desta Corte. 4.
Dano moral. Mora das empresas na entrega do imóvel que
excedeu, em mais de um ano, o prazo de tolerância previsto
contratualmente., gerando frustração e consequências que
superam o mero desconforto pela espera. 'Quantum' fixado em
R$10.000,00. 5. Lucros cessantes. Forma de compensação pela
privação injusta da posse da coisa, durante o período
compreendido entre o fim do prazo de tolerância e a efetiva
entrega do bem, que é medida de rigor, independentemente da
finalidade do negócio. Inteligência das Súmula no 160 e 162
deste E. TJSP e Tema 966, Item 1.2., do C. STJ. Recurso das
rés improvido e dos autores provido em parte.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1009282-97.2018.8.26.0007/50000 -Voto no 4309
3
Em apertada síntese, justificam os embargantes a oposição dos embargos pela
ocorrência de contrariedade no julgado, (1) por violar os arts. 112 e 113 do CC ao
condenar ao pagamento de lucros cessantes e à restituição do saldo pelo INCC, ante o
atraso ínfimo na entrega da unidade (2) por ter sido adquirido o imóvel para moradia,
não havendo obtenção de lucros, portanto, o que afastaria sua condenação por lucros
cessantes e (3) por não ter sido trazida aos autos nenhuma prova que justifique a
indenização por dano moral (fls. 01/04).
Embargos tempestivos, sem oposição das partes ao julgamento virtual.
É o relatório.
II VOTO
O recurso não prospera, pois inexistem quaisquer vícios do art. 1.022 do Código de
Processo Civil.
Os embargantes objetivam, na verdade, a revisão da conclusão da turma julgadora, o
que é despropositado nesta sede.
Inicialmente, imperioso ressaltar que a apreciação deste recurso em sessão presencial
não se faz necessária, uma vez que é vedada a realização de sustentação oral em
embargos de declaração, inexistindo, portanto, qualquer prejuízo às partes em função do
julgamento virtual do presente recurso. Nesse sentido, tem-se o artigo 146, § 2o, do
Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça, com redação dada pelo Assento
Regimental no 552/2016: “Ressalvada disposição legal em sentido contrário, não haverá
sustentação oral nos julgamentos de embargos declaratórios.”.
Com efeito, a inconformidade com o resultado de decisão judicial não encontra guarida
nos embargos declaratórios, pois não são eles o remédio processual adequado a
combater os fundamentos dela e modificá-la. É possível atribuir-se efeito infringente
aos embargos declaratórios, mas desde que isso decorra do afastamento de omissão,
obscuridade, contradição ou erro material, hipóteses que não são encontradas no
acórdão embargado.
Não é demais ressaltar que “os embargos de declaração não são palco para a parte
simplesmente se insurgir contra o julgado e requerer sua alteração”. Por isso, “não se
admite embargos de declaração com efeitos modificativos quando ausente qualquer dos
requisitos do art. 535 do Código Processo Civil” (STJ- Corte Especial, ED
no REsp 437.380,
Min.
Menezes
Direito,
j.
20.4.05,
DJU
23.5.05)”
(in Theotonio Negrão, José Roberto F. Gouvêa e Luis Guilherme A. Bondioli, Código
de Processo Civil, Ed. Saraiva, 42 a ed., p. 664/665).
Ademais, “o Juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando
já tenha encontrado motivo suficiente para fundar a decisão, nem se obriga a ater-se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1009282-97.2018.8.26.0007/50000 -Voto no 4309
4
aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus
argumentos
(JTJ
259/14)”
(in Theotonio Negrão,
José
Roberto
F.
Gouvêa
e Luis Guilherme A. Bondioli, Código de Processo Civil, Ed. Saraiva, 42 a ed., p. 499).
No tocante ao prequestionamento, observo que o artigo 1.025 do CPC afastou a
necessidade de oposição de embargos declaratórios exclusivamente para fins de
prequestionamento. É que são considerados incluídos no acórdão os elementos que os
embargantes suscitam, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de
declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere
existentes omissões e contradição.
Assim, não devem ser acolhidos os presentes embargos.
III - DECISÃO
Diante do exposto, pelo meu voto, REJEITO os embargos de declaração.

MAURÍCIO CAMPOS DA SILVA VELHO
Relator